Tribunal: TJSP
Processo: 1005967-92.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de negativação de dívida sem lastro contratual. Danos morais configurados. Fixação de R$ 5.000,00 que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recursos

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO.
Sentença de procedência. Inconformismo das partes.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de negativação de dívida sem lastro contratual. Danos morais configurados. Fixação de R$ 5.000,00 que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.